Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. AFERIÇÃO DA LEGALIDADE. TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. TEMA 455. NÃO APLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restabelecimento da aposentadoria concedida pelo Distrito Federal em favor do agravante aos 28 de julho de 1989.
2. Nos casos de aferição da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, por não ser imprescindível a participação dos interessados, é que foi fixada a tese explicitada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 636.553 (Tema 455) para, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”, estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento pelos respectivos Tribunais de Contas. 2.1. A desconstituição da aposentadoria ora questionada não decorre do “julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria”, razão pela qual o entendimento explicitado no Tema 455 não é aplicável ao caso.
3. A Administração Pública tem o dever de declarar a nulidade dos atos ilegais, independentemente de provocação, como decorrência do seu poder de autotutela, pois deve zelar pela observância da indisponibilidade do interesse público e do princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal). 3.1. O prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei no 9784/1999 se refere explicitamente à prática de ato anulável, (art. 3o da Lei no 4717/1965) sendo conveniente perceber que o ato nulo (art. 2o da Lei no 4717/1965) não convalesce.
4. Recurso conhecido e desprovido.